Tribunal: STF
Processo: ARE 1350866
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões por meio das quais foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:



     “CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. LUGAR DA INFRAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCISOS 11 E 111 DO ART. 30 DA LEI N. 8.137/90. CRIMES FORMAIS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRORROGA ÇAO. INUTILIZAÇÃO. PROCEDIMENTO SIGILOSO. JUNTADA DE' PROVA EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRAZO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA. PROVAS PRODUZIDAS UNILA TERALMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA EM CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS JAIME PEREIRA SARDINHA, SAMI KUPERCHMIT, SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS, TAMARA KUPERCHMIT, TOMAZ CANABRAVA, JAIME'PEREIRA SARDINHA, LUIZ CARLOS SANTIAGO PAPA, FRANCISCO LÚCIO GOMES E HELTON CORREIA DE SOUZA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DOS RÉUS VICENTE DE PAULO RIBEIRO, WALDÉMAR WALTER DE ASSUNÇÃO SILVA FILHO E ANTÔNIO DOS SANTOS ALBU QUER QUE FILHO PROVIDOS. 



    1. Não há que falar em competência da Justiça Federal quando os fatos em apreciação não se subsumem a qualquer das hipóteses delimitadas no art. 109 da Constituição Federal. 



    2. Quando os delitos espalham-se pelo território do Distrito Federal, há competência concorrente a ser fixada pela prevenção, nos moldes do art. 83 do Código de Processo Penal. O Juízo da 31 Vara Criminal ,da Circunscrição, Judiciária Especial de Brasília/DF foi o primeiro a se manifestar, apreciando medida cautelar de interceptações telefônicas e telemáticas, tornando-se pre vento para o processamento e julgamento dos fatos correlacionados. 



    3. Não há que falar em inépcia da denúncia, pois formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa. A narrativa clara e congruente do fato permitiu perfeita compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa. 



    5. Em crimes de autoria coletiva, como o previsto no art. 288 do Código Penal, é viável que o representante do Ministério Público, impossibilitado de descrever minuciosamente a atuação específica de cada réu, ofereça denúncia se presentes fundados indícios de que todos teriam, de alguma forma, concorrido para o intento criminoso, destacando os elementos que os conectam ao fato. 



    6. Os tipos penais previstos nos incisos II e IIII do art. 30 da Lei n. 8.137/90 são classificados como formais, não dependendo de ocorrência de efetivo prejuízo para o Estado, consistente na ausência de recolhimento de tributo ou de cobrança a menor. Com efeito, desnecessária a existência de decisão administrativa reconhecendo a exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo valor para o início da persecução penal. 



    7. Não há que se falar em ilegalidade da interceptação telefônica e telemática por cerceamento de defesa, quando todo o material obtido foi colocado à disposição dos réus e seus defensores na Secretaria do Juízo. A disponibilidade, tanto para a defesa quanto para a acusação, da integralidade das gravações, afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. 



    8. Desnecessária a transcrição completa dos diálogos interceptados quando a defesa tem amplo acesso ao material produzido mediante autorização judicial. Outrossim, é razoável que não conste das transcrições juntadas ao feito principal o inteiro teor das gravações, 'tendo em vista a possibilidade de se excluírem trechos de conversas privadas e irrelevantes ao objeto do processo e também com terceiros não envolvidos. 



    9. O art. 5º da Lei n. 9.296/96, apesar de prever o limite máximo 15 (quinze) dias para a execução da medida de interceptação, renováveis por mais 15 (quinze), não faz qualquer restrição ao número de prorrogações possíveis, exigindo-se apenas que haja decisão fundamentando a dilatação do prazo. 



    10. É perfeitamente admissível que o magistrado a quo se reporte a provimentos judiciais anteriores ou repita suas fundamentações para motivar as prorrogações das escutas, caso subsistam as razões para a continuidade das interceptações, como ocorreu no caso. 



    11. O procedimento da escuta telefônica, a teor do que estabelece o próprio artigo 80 da Lei no 9.296/96, deve correr sob segredo de justiça, somente dele podendo ter acesso as partes envolvidas. Entretanto, eventual quebra da natureza sigilosa do referido procedimento não tem o condão de macular o processo judicial, devendo tal irregularidade ser objeto de processo administrativo, apurando-se a responsabilidade cio servidor que permitiu o acesso a pessoa estranha aos autos. 



    12. O art. 90 da Lei n. 9.296/96 estabelece que o incidente de inutilização demanda pedido específico da parte interessada ou do Ministério Público, não caracterizando providência a ser adotada de ofício pelo magistrado, como se fizesse parte do procedimento. 



    13. Não há qualquer óbice à juntada de prova documental aos autos pelo Ministério Público na fase de alegações finais, a teor do disposto no art. 231 do Código de Processo Penal, se à defesa dos acusados foi deferido o contraditório. 



    14. O prazo para o representante do Ministério Público apresentar alegações finais é impróprio, cuja inobservância não enseja a ocorrência de preclusão, estando-se diante de mera irregularidade. 



    15. É possível a realização de atos investigatórios diretamente pelo órgão acusatório, tendo em vista o disposto no artigo 129, incisos I, VI e VIII da Constituição Federal, artigo 4°, parágrafo único, do Código de Processo Penal e Lei Complementar no 75/1993. 



    16. A necessidade de correção em relação ao quantum da pena fixada não conduz à nulidade da sentença, pois perfeitamente possível a sua adequação neste segundo grau de jurisdição, quando da análise do mérito do apelo. 



    17. Não havendo amparo legal para a cobrança da aplicação de multa, uma vez que extinto oB TN (Lei n. 8.177/9 1), exclui-se da r. sentença a condenação da pena pecuniária. 



    18. A perda de cargo público, efeito extra penal específico, não é automático, devendo, em razão disso, ser devidamente motivado. Ademais, tratando-se de efeito de natureza administrativa e política, não está subordinado necessariamente á prática de crime contra a Administração Pública, podendo decorrer de qualquer infração, desde que satisfeitos os requisitos do art. 92, inciso 1, do Código Penal. 



    19. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não tem o condão de afastar o efeito disposto no art. 92 do Código Penal, pois a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu. 



    20. Pelas provas coligidas aos autos não restando caracterizada a conduta dos acusados em qualquer verbo núcleo do tipo do crime de tráfico de influência, artigo 332 do Código Penal, a absolvição é medida que se impõem. 



    21. Por serem crimes funcionais autônomos e específicos, não há falar que a conduta prevista no inciso III do art. 30 da Lei n. 8 137/90 deveria ser considerada como mero exaurimento da prevista no inciso 11 deste mesmo dispositivo legal. 



    22. O crime de quadrilha caracteriza-se pela reunião não eventual de, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de caráter estável, para a prática de um número indeterminado de crimes. Por ser delito de natureza formal, consuma-se com a simples adesão do quarto agente ao grupo para esta finalidade, independentemente da prática de qualquer crime. Além do mais, é irrelevante para a sua configuração que os seus integrantes se conheçam e mantenham um contato direto, que todos participem de cada ação delituosa ou lhes sejam atribuídas ações concretas e específicas. 



    23. Em se tratando de condenado não reincidente, com pena definitiva superior a 4 e não superior a 8 anos, o regime para início de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto, com fulcro no artigo 33, § 20, alínea ´b´, do Código Penal. 



    24. A medida de perdimento somente deve recair sobre os bens ou valores oriundos ou amealhados no curso da prática criminosa, liberando-se os angariados em período anterior, em observância ao art. 8° do Decreto-lei n. 3.240/41. Entretanto, acaso estes sejam insuficientes para a recomposição do prejuízo à Fazenda Pública, poderá ser promovida, no juízo competente, a execução da sentença condenatória sobre os bens necessários à recomposição do patrimônio público violado (art. 9° do Decreto-lei n. 3.240/41). 



    25. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recursos dos réus Jaime Pereira Sardinha, Sami Kuperchmit, Sônia Maria de Andrade Santos, Tamara kuperchmit, Tomaz Canabrava, Jaime Pereira Sardinha, Luiz Carlos Santiago Papa, Francisco Lúcio Gomes e Helton Correia De Souza parcialmente providos. Recursos dos réus Vicente de Paulo Ribeiro, Waldemar Walter de Assunção Silva Filho e Antônio dos Santos Albuquerque Filho providos”. (documento eletrônico 91)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 75). 



    No RE interposto por Luiz Carlos Santiago Papa, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XII, LIII, LIV e LV, da mesma Carta. 



    No RE interposto por Francisco Lúcio Gomes, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aduz-se, em resumo, ofensa ao art. 5°, caput, 2°, XLVI.



    Bem examinados os autos, decido.



    Observo que o Superior Tribunal de Justiça, nos documentos eletrônicos 309 e 310, declarou, respectivamente, extinta a punibilidade de Luiz Carlos Santiago Papa e Francisco Lúcio Gomes, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal combinado com o art. 61 do Código de Processo Penal. 



    De acordo com a Corte da Cidadania, considerou-se como marco interruptivo da prescrição punitiva a sentença condenatória, uma vez que, apesar do advento da Lei 11.596/2007, modificou a redação do art. 117, IV, do Código Penal, in casu, a conduta dos agravantes ocorreu antes da entrada em vigor da referida norma. Assim, por configurar lei penal mais gravosa, impossível que ela retroaja para alcançar crimes ocorridos em datas anteriores. 



    Tendo em vista que ocorreu o trânsito em julgado das decisões acostadas nos documentos eletrônicos 309 e 310, julgo prejudicados os agravos interpostos pelos ora agravantes.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator